Tribunal: TJPA
Processo: 0847202-45.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847202-45.2020.8.14.0301

APELANTE: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: CASTANHEIRA PLAY DIVERSOES PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS S/S LTDA., NEWTON CORREA VIEIRA, ALBERTINA COSTA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REJEITADA – MÉRITO: EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE REFORMA - DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – MORA CONSIDERADA EX RE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1-
Preliminar de Nulidade da sentença por ausência de intimação
:

1.1-
A autora, por sua vez, foi devidamente intimada para apresentar réplica à contestação (ID Nº. 12817000), momento em que afirmou ser desnecessária a notificação prévia em ação de despejo por falta de pagamento (ID Nº. 12817003), razão pela qual não merece guarida sua alegação de que não foi oportunizado momento para sanar o vício apontado pelos requeridos.

1.2-Preliminar rejeitada.

2-Mérito
:

2.1-
A respeito da
notificação
extrajudicial, cuja ausência é questionada pela Apelante, importante esclarecer que em se tratando de
despejo
por
falta
de
pagamento
de aluguéis, como é o caso dos autos, a
notificação
prévia do locatário para desocupar voluntariamente o imóvel é totalmente desnecessária, uma vez que a mora é considerada "ex re", ou seja, decorre automaticamente do descumprimento da obrigação positiva e líquida prevista no contrato, nos termos do art. 397, “caput”, do CC.

2.2-
Ademais, a
notificação
premonitória é pressuposto processual para o desenvolvimento válido da
ação
de
despejo
somente no caso de denúncia vazia de contrato de locação por prazo indeterminado, e não no caso de denúncia cheia, por
falta
de
pagamento
, como no presente caso.

2.3-
Desta feita, deve ser afastado o entendimento de ausência
de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
,
sob o pretexto da imprescindibilidade de constituição em mora e notificação prévia, salientando que a retomada da posse direta do imóvel locado mediante a sua rescisão decorre da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91.

3-Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para regular processamento da demanda

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e apelados CASTANHEIRA PLAY DIVERSÕES PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/S LTDA; NEWTON CORREA VIEIRA E ALBERTINA COSTA VIEIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos de
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, considerando a falta de notificação premonitória para constituir os requeridos em mora, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios no proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da cauda, tendo como ora apelados
CASTANHEIRA PLAY DIVERSÕES PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/S LTDA, NEWTON CORREA VIEIRA E ALBERTINA COSTA VIEIRA (ID Nº. 12817023).

Inconformada,
CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 12817026), sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação da parte autora para corrigir o vício apontado.

No mérito, alega a desnecessidade de notificação prévia em ação de despejo por falta de pagamento, salientando que a mora do locatário no presente caso é
ex re
, isto é, decorre do simples vencimento da prestação, sem a necessidade de prévia notificação.

Ultrapassada a necessidade de notificação premonitória, requer o julgamento de mérito da demanda, considerando o feito já está maduro, pronto para a- decisão definitiva de mérito.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de anular a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau ou o julgamento de imediato do mérito da demanda.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12817037), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Prima facie, passo a análise da preliminar suscitada pela apelante

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO:

Alega a apelante a nulidade da sentença por ausência de intimação da parte autora para corrigir o vício apontado.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte requerida, em sede de contestação, pugnou pela extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de notificação premonitória.

A autora, por sua vez, foi devidamente intimada para apresentar réplica à contestação (ID Nº. 12817000), momento em que afirmou ser desnecessária a notificação prévia em ação de despejo por falta de pagamento (ID Nº. 12817003), razão pela qual não merece guarida sua alegação de que não foi oportunizado momento para sanar o vício apontado pelos requeridos.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação.

MÉRITO

Conforme relatado, a insurgência recursal se limita à análise da necessidade, ou não, da
notificação
prévia dos locatários, para a propositura da
Ação
de
Despejo
.

A respeito da
notificação
extrajudicial, cuja ausência é questionada pela Apelante, importante esclarecer que em se tratando de
despejo
por
falta
de
pagamento
de aluguéis, como é o caso dos autos, a
notificação
prévia do locatário para desocupar voluntariamente o imóvel é totalmente desnecessária, uma vez que a mora é considerada "ex re", ou seja, decorre automaticamente do descumprimento da obrigação positiva e líquida prevista no contrato, nos termos do art. 397, “caput”, do CC.

Ademais, a
notificação
premonitória é pressuposto processual para o desenvolvimento válido da
ação
de
despejo
somente no caso de denúncia vazia de contrato de locação por prazo indeterminado, e não no caso de denúncia cheia, por
falta
de
pagamento
, como no presente caso.

A respeito do assunto, preleciona Sylvio Capanema de Souza:

“Podemos dizer, em resumo, que a mora do locatário, quanto ao
pagamento
de qualquer prestação pecuniária decorrente do contrato de locação, legitima o locador a propor a
ação
de
despejo
.

Na hipótese, a mora é 'ex re', configurando-se pelo simples vencimento do prazo previsto no contrato para o
pagamento
, não sendo necessária qualquer interpelação do locatário.

Sendo o contrato verbal, ou dele não constando o dia do vencimento do aluguel, a mora se caracteriza a partir do sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, na forma do que dispõe o artigo 23, inciso I.

Poderá, assim, o locador ajuizar a
ação
de
despejo
em face do locatário, logo após o vencimento da obrigação, independentemente de
notificação
premonitória.

Também é irrelevante o valor do débito, cabendo a
ação
ainda que o locatário esteja a dever um mês de aluguel e/ou encargos”
(A
lei do inquilinato
comentada. 7. ed. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2012. p. 276/277)

No mesmo sentido é o entendimento da Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Em se tratando de ação de despejo por falta de pagamento, a mora do locatário é ex re, isto é, decorre do simples vencimento da prestação, sem necessidade de prévia notificação.
(TJ-MG - AC: 10000210633541002 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 23/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação da ré. Notificação prévia. Desnecessidade
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10114307320218260008 SP 1011430-73.2021.8.26.0008, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 24/08/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022)

APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
Não procede a alegada carência da ação sob o pretexto da imprescindibilidade de constituição em mora e notificação prévia. É que a retomada da posse direta do imóvel locado mediante a sua rescisão decorre da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91. Para o ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis e acessórios, é despicienda a prévia notificação do locatário.
(TJ-SP - AC: 10119023620148260003 SP 1011902-36.2014.8.26.0003, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019)

Desta feita, deve ser afastado o entendimento de ausência
de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
sob o pretexto da imprescindibilidade de constituição em mora e notificação prévia, salientando que a retomada da posse direta do imóvel locado mediante a sua rescisão decorre da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91.

Oportuno ressaltar que deixo de proceder ao disposto no art. 1.013, §3º do CPC, por não se vislumbrar que a demanda já se encontra em condições de imediato julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para regular processamento da demanda.

É COMO VOTO.

Belém, 06/06/2023